Tribunal: TJBA
Processo: 8077169-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8077169-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: SAMUEL PALMEIRA COSTA e outros

Advogado(s):BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO DO RÉU.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO
DO VALOR COBRADO A MAIOR DE FORMA
SIMPLES E EM DOBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA
.

NÃO
PROVIMENTO DO APELO D
O
RÉ
U
E PROVIMENTO
PARCIAL
DO APELO D
O
AUTOR.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidor contra instituição financeira.

O Apelo do réu deve ser parcialmente conhecido, pois foi interposto, em dois capítulos/pedidos, sem sucumbência por não acolhimento das teses autorais pelo juízo de origem em tais aspectos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à gratuidade da justiça na instância recursal; (ii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de revisão judicial; (iv) definir a forma de repetição do indébito conforme a data da cobrança; e (v) analisar a configuração de dano moral, o valor arbitrado e a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, com base na presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3º, CPC), deve ser mantida na ausência de prova em sentido contrário.

As instituições financeiras estão submetidas às normas do CDC, conforme previsto nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, mas admite revisão judicial quando ultrapassarem 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

Verificada a pactuação de taxa de 4,95% a.m. em contrato celebrado em período cuja média de mercado era 1,60% a.m., configura-se abusividade, impondo-se a adequação da taxa aos parâmetros legais.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS: devolução em dobro para cobranças posteriores a 30.03.2021 e de forma simples para aquelas anteriores.

O dano moral configura-se pelo desvio produtivo do consumidor e cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de inscrição em cadastros restritivos.

O valor fixado a título de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser majorados para 13% (treze por cento) em razão do trabalho adicional do patrono em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau deve ser mantida na ausência de impugnação eficaz e indícios de capacidade financeira da parte.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e contratos bancários.

A pactuação de juros remuneratórios acima de 1,5 vezes a média de mercado configura abusividade e autoriza a revisão contratual.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada conforme a data da cobrança, respeitada a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS.

A cobrança indevida que demanda esforço do consumidor para resolução enseja reparação por dano moral, mesmo na ausência de negativação.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, observando os critérios da justiça compensatória e função pedagógica.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal em razão do trabalho adicional do advogado, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 192, § 3º (revogado); CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 14, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, e 99, § 3º; Lei n. 4.595/64, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.03.2009 (recursos repetitivos); STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8077169-06.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
o
s,

simultaneamente
,

BANCO DO BRASIL S.A.
e
SAMUEL PALMEIRA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
onhecer,
em parte,
do Apelo interposto pel
a

parte
ré e
nesta
negar-lhe provimento
;

B)
Co
nhecer
do Apelo
interposto pel
a

parte
autor
a
e dar-lhe provimento
parcial
para reformar, em parte, a sentença
a quo
e:

B
.1)
Determinar que os valores cobrados a maior sejam ressarcidos de forma simples em relação às parcelas cobradas antes de
30.03.2021
e na forma dobrada no que toca às parcelas cobradas após
30.03.2021
;
e,

C
) Majorar

os honorários advocatícios de sucumbência em desfavo
r da
parte
ré

para
1
3
% (
treze por cento) sobre o valor da
condenação
atualizado.

Salvador, .

12